Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. Os embargantes alegam obscuridade, omissão e contradição na decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade, omissão ou contradição na decisão que negou provimento ao agravo interno, considerando os argumentos apresentados pelos embargantes sobre a impugnação intempestiva, respeito à coisa julgada e cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. No caso em apreço, os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo interno, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão de tese prevalente no acórdão, divergente daquela pretendida pelo embargante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.